Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731735-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIA GERALDA D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre as alegações deduzidas na petição de ID40982380. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora